Tribunal: TJMT
Processo: 1015259-09.2023.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015259-09.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JACKSON VINICIUS ALBUQUERQUE - CPF: 009.342.541-41 (EMBARGANTE), VITOR TADEU NEVES NOGUEIRA - CPF: 008.502.791-00 (ADVOGADO), GTI - LOG S/A - CNPJ: 09.721.487/0001-76 (EMBARGADO), OTAVIO TENORIO DE ASSIS - CPF: 038.236.148-27 (ADVOGADO), GUILHERME ITALO SILVA - CPF: 425.357.028-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
ACOLHIDOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
APELAÇÃO CÍVEL.
OMISSÃO QUANTO À MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por JACKSON VINICIUS ALBUQUERQUE contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto por GTI - LOG S/A. O embargante sustenta omissão no acórdão quanto à aplicação do art. 85, §11, do CPC, no tocante à majoração dos honorários advocatícios em sede recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão quanto à necessidade de majoração dos honorários advocatícios recursais, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.022 do CPC autoriza a oposição de embargos de declaração quando a decisão judicial for omissa, obscura ou contraditória, com o objetivo de integrá-la.

A jurisprudência consolidada pelo STJ no Tema 1.059 estabelece que a majoração dos honorários prevista no art. 85, §11, do CPC aplica-se quando o recurso interposto pela parte vencida é integralmente desprovido ou não conhecido.

No caso, o recurso de apelação da parte vencida foi integralmente desprovido, razão pela qual é devida a majoração dos honorários advocatícios.

O acórdão embargado omitiu-se quanto à aplicação do art. 85, §11, do CPC, o que justifica a correção da omissão, sem efeitos infringentes, com o aumento dos honorários de 10% para 15% sobre o valor da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A majoração dos honorários advocatícios prevista no art. 85, §11, do CPC é cabível quando o recurso da parte vencida é integralmente desprovido.

A omissão quanto à majoração de honorários em acórdão enseja embargos de declaração, ainda que sem efeitos modificativos, para garantir a correta aplicação do art. 85, §11, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022 e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1.059.

R E L A T Ó R I O

ED

1015259-09.2023.8.11.0041

JACKSON VINICIUS ALBUQUERQUE

X

GTI
LOG S/A

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
JACKSON VINICIUS ALBUQUERQUE
contra acórdão que, por unanimidade,
negou
provimento ao

recurso de apelação cível interposto
pelo
ora embarga
do
(Id.
285540365
).

Em síntese, a embargante alega que o acórdão é omisso quanto à majoração dos honorários advocatícios recursais (art. 85, §11 do CPC).

É o relatório

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem
negligenciados.

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A majoração dos honorários em sede recursal, na forma do art. 85, §11, do CPC, pressupõe o não provimento ou não conhecimento integral do recurso interposto pelo litigante que sucumbiu na instância originária. É o que se infere da orientação jurisprudência do STJ, proferida no julgamento do Tema 1.059, sob a sistemática dos recursos repetitivos:

“A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do
recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação”.

No caso, o apelo de
GTI - LOG S/A
, ora embargado, não foi provido e a sentença de procedência da ação foi mantida, por unanimidade.

Portanto, é caso de aplicar a regra do art. 85, §11 do CPC e majorar os honorários advocatícios, a fim de prestigiar o trabalho adicional realizado em sede de recurso.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de embargos de declaração, sem efeitos infringentes, apenas para majorar os honorários advocatícios de 1
0
% para
15
% sobre o valor da condenação, nos moldes do artigo 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025